Tribunal: TJSP
Processo: 1500403-05.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENOR. Materialidade e autoria demonstradas. Relato da vítima e dos guardas municipais não infirmado pela frágil negativa parcial do réu. Dosimetria readequada para reduzir a exasperação da pena-base e reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo parcialmente provido.